Tribunal: STF
Processo: HC 187468
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Possível deficiência na defesa técnica não vicia título judicial condenatório.